Tribunal: TJDFT
Processo: 0728016-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728016-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: EDSON DINIZ MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA contra decisão de ID 233702647, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 239821105, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pela parte retromencionada em desfavor de EDSON DINIZ MACHADO, indeferiu o pedido de pesquisa de endereços em nome do agravado nos sistemas SIEL, SISBAJUD, RENAJUD, SERAJUD. Sustenta a agravante que até o momento o agravado não foi citado e que o veículo não foi apreendido, tendo esgotado os seus meios administrativos para a localização do réu e do referido bem, motivo pelo qual requereu, junto ao Juízo de primeiro grau, a pesquisa de endereço nos sistemas conveniados do Judiciário. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida a fim de que seja deferida a pesquisa de endereço em nome do agravado nos sistemas conveniados do Judiciário. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o recurso, o relator poder-lhe-á negar conhecimento se manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Conforme cediço, o interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso, consubstanciado na necessidade e na utilidade de um provimento judicial pela parte recorrente com o fito de obter uma posição mais favorável na sua esfera jurídica. Em outras palavras, diante de uma decisão judicial que lhe acarrete algum prejuízo ou gravame, a parte prejudicada poderá, por meio da interposição do recurso cabível, repará-lo, mediante o reexame da decisão. Na espécie, embora a agravante tenha interposto o presente recurso objetivando a reforma da decisão recorrida, com a finalidade de que seja deferida a pesquisa de endereço em nome do agravado nos sistemas conveniados do Judiciário, para localizar o paradeiro deste e para realizar a apreensão do veículo indicado, compulsados os autos de origem, verifica-se que, de acordo com a certidão de ID 186087395, o veículo já foi localizado e apreendido e que o agravado reside no endereço situado na QE 13, CONJUNTO D, CASA 52, GUARÁ II, sendo que a citação não se perfectibilizou em razão de a referida parte estar viajando. O endereço supra também foi diligenciado em outras oportunidades (ID 135160234 e 140722143), estando o agravado ausente. Visto isso, entendo que o presente agravo de instrumento não merece transpor as barreiras da admissibilidade. Isso porque, não restou demonstrado o interesse recursal necessário para que o recurso seja admitido, uma vez que a agravante tem ciência do endereço onde o agravado reside, inclusive do fato de o veículo já ter sido apreendido, mostrando-se despropositada a pretensão manifestada neste recurso. Isso posto, forte nas razões acima, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, de acordo com os arts. 17 e 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator